Tribunal: STF
Processo: AP 945
Classe: AP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
EMENTA



    Questão de ordem na ação penal. Corrupção passiva (art. 317, CP) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V, da Lei nº 9.613/98, com a redação vigente à data dos fatos). Denúncia. Inépcia. Possibilidade de sua análise na apreciação da resposta à acusação. Inexistência de preclusão para o juiz. Descrição suficiente das imputações. Preliminar rejeitada, por maioria. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Denúncia instruída com os elementos indispensáveis à compreensão das imputações. Desnecessidade de juntada da íntegra do inquérito civil ou da ação civil pública nele lastreada. Afastamento de sigilo bancário de parlamentar federal em inquérito civil. Admissibilidade. Compartilhamento desses dados. Prova lícita. Ausência de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Lavagem de dinheiro. Ocultação de valores ilícitos supostamente recebidos por meio de pessoas jurídicas. Conduta autônoma em relação ao crime de corrupção passiva. Questão de ordem resolvida no sentido de se rejeitarem, por maioria, a preliminar de inépcia da exordial e, por unanimidade, as demais preliminares suscitadas na resposta à acusação, ratificando-se o recebimento da denúncia.



    1. Recebida a denúncia, em primeira instância, antes de o réu ter sido diplomado como deputado federal e apresentada a resposta à acusação, compete ao Supremo Tribunal Federal, em face do deslocamento de competência, examinar, em questão de ordem, eventuais nulidades suscitadas e a possibilidade de absolvição sumária (art. 397 CPP), mesmo que o rito passe a ser o da Lei 8.038/90. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal, “na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa”.



    3. Logo, o réu poderá, em sua resposta, suscitar todas as questões processuais que não sejam objeto de exceção, como a falta de pressupostos processuais ou de condições da ação ou a inépcia da denúncia, as quais poderão levar a sua rejeição (art. 395, I e II, CPP), razão por que o anterior ato de recebimento da denúncia não importará em preclusão para o juiz, que poderá, diante da resposta oferecida pelo acusado, rejeitar a denúncia em razão de vícios processuais.



    4. Na visão da douta maioria, que rejeita a preliminar de sua inépcia, a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, ao descrever, de modo suficiente, as imputações. 



    5. A denúncia foi instruída com os documentos indispensáveis à compreensão das imputações, razão por que é despicienda a juntada de cópia da íntegra do inquérito civil em que determinado o afastamento do sigilo bancário do denunciado ou da ação civil pública nele lastreada.



    6. O compartilhamento, para fins penais, de dados bancários obtidos em inquérito civil não viola o art. 3º da LC nº 105/11.



    7. Como decidido na AP nº 396/RO, Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/11, “[é] firme a jurisprudência do Supremo Tribunal de que o Ministério Público pode oferecer denúncia com base em elementos de informação obtidos em inquéritos civis, instaurados para a apuração de ilícitos civis e administrativos, no curso dos quais se vislumbre suposta prática de ilícitos penais. Precedentes”



    8. O Supremo Tribunal Federal admite o compartilhamento de prova, desde que haja fundadas razões para tanto. Precedentes.



    9. Como o afastamento do sigilo bancário do parlamentar federal não foi ordenado em investigação de natureza penal, mas sim em sede de inquérito civil, não há que se falar em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    10. A fragmentação da vantagem indevidamente auferida em contas bancárias de empresas pertencentes a terceiros traduz, em princípio, o propósito de distanciá-la do denunciado, vale dizer, de encobrimento do capital ilícito para sua posterior reinserção na economia formal.



    11. Trata-se, em tese, de conduta autônoma em relação ao crime de corrupção passiva que tipificaria o crime de lavagem de dinheiro.



    12. Em fase de cognição não exauriente, é o quanto basta para o juízo positivo de admissibilidade da acusação.



    13. Questão de ordem resolvida no sentido de se rejeitarem, por maioria, a preliminar de inépcia da exordial e, por unanimidade, as demais preliminares suscitadas na resposta à acusação, ratificando-se o recebimento da denúncia.